Tribunal: TJMT
Processo: 1009185-04.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009185-04.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCIMAR LIMA RODRIGUES - CPF: 031.519.221-63 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILDER PETERSON DE OLIVEIRA FELISBINO - CPF: 015.521.941-32 (TERCEIRO INTERESSADO), IARA MORGANA BERNARDO DA SILVA - CPF: 060.248.471-57 (ASSISTENTE), ALEXSANDRO EMANOEL DA SILVA - CPF: 018.921.431-78 (ASSISTENTE), DARCI FERREIRA LEITE - CPF: 918.088.471-72 (ASSISTENTE), JOCELIA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 039.377.291-86 (ASSISTENTE), JOSE NILDO DA SILVA SANTANA - CPF: 837.015.241-49 (ASSISTENTE), JOARES JORGE DE CRISTO - CPF: 537.292.421-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELIA DE SOUZA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO PEDRO RIBEIRO - CPF: 061.392.161-50 (ASSISTENTE), LUCIANO DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 952.480.641-04 (ASSISTENTE), MARCIA FERREIRA DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 006.613.291-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI DA SILVA - CPF: 544.249.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTER APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 022.031.791-71 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FERNANDO DA SILVA - CPF: 031.795.571-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
– IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS A INDICAR QUE A VÍTIMA TENHA SIDO SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTE QUE NÃO SE MOSTRA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima somente será descartada da pronúncia quando não possuir qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução; no caso, se as provas ventiladas nos autos direcionam que a vítima tenha sido surpreendida, sem chance de defesa, cabe ao Conselho de Sentença o pleno exame dos fatos, porquanto não se trata de qualificadora manifestamente improcedente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
Francimar Lima Rodrigues,
visando reformar a decisão proferida nos autos n. 1009185-04.2021.8.11.0042, pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou nos termos do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa pleiteia a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sustenta que “
a sentença reconheceu a qualificadora sobre o argumento de que a vítima não estaria esperando o ataque e ter sido atingida pelas costas, todavia, merece ser reformada em razão de que a ação do Recorrente não foi repentina e surpresa, em razão de desentendimento preexistente
.” (sic).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 127208777).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 127208778).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 127870176), conforme entendimento assim sumariado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RECURSO DEFENSIVO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, §2º, INCISO IV (MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), DO CÓDIGO PENAL – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença de pronúncia pedindo a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de ser manifestamente improcedente.

Infere-se do caderno informativo que, no dia 19 de junho de 2021, por volta das 20h00, no estabelecimento comercial denominado “Bar e Mercearia Souza”, situado no bairro Nova Esperança II, em Cuiabá-MT, o recorrente, valendo-se de arma branca e de recurso que dificultou a defesa, matou a vítima Thiago Fernando da Silva.

Restou apurado que o recorrente e a vítima eram conhecidos e trabalhavam juntos em uma obra; cerca de uma hora antes dos fatos, tanto o recorrente quanto a vítima estavam na mercearia ingerindo bebida alcoólica, quando passaram a discutir e entraram em luta corporal, tendo os presentes no local separado a briga.

Consta dos autos que a vítima permaneceu no local e o recorrente, não satisfeito com o desfecho do desentendimento e movido pelo intento homicida, saiu do local e se apoderou de duas facas, retornando ao bar e, sem que o ofendido esperasse o ataque, o golpeou na região das costas.

Na sequência, o recorrente evadiu-se do local do crime e a equipe do SAMU foi acionada, ocasião em que constatou que a vítima não resistiu à gravidade das lesões, tendo morrido pouco após ser atingida.

Em razão de tais fatos, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Após detida análise dos autos, tenho que não há como acolher o pleito de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. No presente caso, constata-se que a conduta descrita é suficiente para determinar que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou não da qualificadora referente ao meio cruel, não havendo que falar em ausência de fundamentação. (...)”.
(AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. (...) 23. É cediço que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.(...)”
(AgRg no HC 678.195/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Na hipótese dos autos,
a decisão que admitiu a imputação da qualificadora não carece de fundamentação, tendo o magistrado agido com a cautela necessária para não incorrer no vedado excesso de linguagem.

A sentença de pronúncia reconheceu a admissibilidade da aludida qualificadora nos seguintes termos:

“No tocante à exclusão da qualificadora, conforme requerido pela defesa, tenho que a mesma não deve prevalecer, pois em que pese a existência de rusgas entre as partes, os depoimentos relatam que a vítima não esperava o ataque.

Após as vias de fatos relatadas pelas testemunhas, Francimar, vulgo “Mazinho” retirou-se do local, retornando após algum tempo.

O retorno do denunciado não foi percebido pela vítima, conforme os depoimentos, bem como Thiago fora golpeado estando de costas para Francimar, região escapular à direita.

Diante destes fatos relatados, é inviável a exclusão da qualificadora, mesmo porque, a mesma não é manifestamente improcedente e a análise com afinco acerca das provas cabe ao Conselho de Sentença.

Importante mencionar que nesta etapa do julgamento o afastamento das qualificadoras é medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente incabíveis, o que não é a hipótese subjudice
”.
(Id. 127208758 - Pág. 6)

Das evidências amealhadas aos autos é possível dessumir que o
delito tenha sido praticado por
recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
, porquanto pelos depoimentos colhidos, o ofendido estava de costas
, sem que pudesse esperar a aproximação do recorrente.

Perante a autoridade policial, a testemunha
Darci Ferreira Leite
, proprietário da mercearia onde ocorreram os fatos, relatou que o recorrente, a vítima e o José Nildo estavam em seu estabelecimento comercial fazendo uso de bebidas alcóolicas; que houve uma luta corporal entre a vítima e o recorrente, sendo apartados pelos presentes no local.

Sustentou que o recorrente se retirou do estabelecimento e passado um tempo, retornou e sorrateiramente desferiu golpe de faca na vítima, pelas costas, evadindo-se do local (Id. 127208695 - Pág. 17).

Por sua vez,
Luciano de Oliveira Fernandes, vulgo “Buíu”
, também prestou declarações à autoridade policial relatando que esteve em companhia do recorrente, vítima e José Nildo, tendo presenciado quando o recorrente atingiu a vítima pelas costas com golpe de faca, na região escapular à direita (Id. 127208695 - Pág. 26/27).

Há, ainda, o depoimento de
Leandro Pedro Ribeiro,
que perante a

autoridade policial, sustentou que percebeu a aglomeração de pessoas em frente a mercearia de seu sogro Darci, sendo informado que o recorrente havia desferido uma facada na vítima (Id. 127208695 - Pág. 21)

Não se nega a existência de elementos que indiquem uma possível discussão anterior aos fatos entre o recorrente e o ofendido. No entanto,
não se pode delinear a intensidade, duração ou extensão do desentendimento existente as partes, cabendo aos jurados examinar mais a fundo a questão, afinal, a decisão de pronúncia é apenas uma decisão interlocutória mista, isto é, um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer cognição exauriente acerca da causa.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já decidiu que
a simples existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora. Confira-se os seguintes julgados,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INSURGÊNCIA IMPROVIDA. (...) 5. "A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora" (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). 6. Agravo improvido”.

(STJ, AgRg no AREsp 1449089/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

“ (...) 6.2. A anterior discussão entre autor e vítima não é suficiente para afastar a qualificadora do motivo fútil, cuja incidência é possível, ainda que se trate de dolo eventual. 7.1. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(AgRg no REsp 1573829/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 13/05/2019).

Assim, há indícios de que a vítima não esperava o ataque e estava sem chance de defesa, insuflando a possibilidade de incursão dessa qualificadora.

Dessa forma, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração da qualificadora, deve ela permanecer na pronúncia do acusado, possibilitando que o juiz natural da causa, isto é, o Tribunal do Júri, sobre elas se pronuncie.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022